Tribunal: TJDFT
Processo: 0748838-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SNIPER. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de pesquisa patrimonial via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), após tentativas frustradas de localização de bens por outros sistemas judiciais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há elementos concretos para utilização do mecanismo de pesquisa patrimonial SNIPER no cumprimento de sentença, considerando as diligências já realizadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
III. Razões de decidir
3. A finalidade da diligência pretendida pelo credor pode ser alcançada mediante pesquisas nos sistemas tradicionais (RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD), que já foram realizadas nos autos sem sucesso na localização de bens.
4. O sistema SNIPER disponibiliza acesso a dados da Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria Geral da União, ANAC e Tribunal Marítimo, sendo que a integração com as bases do INFOJUD e SISBAJUD ainda se encontra em processamento.
5. A ausência de demonstração de que a consulta ao SNIPER resultaria em acesso a base de dados distinta das já consultadas, aliada à possibilidade de o próprio credor realizar diligências por meios próprios, fundamenta o indeferimento da medida
III. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.
Teses de julgamento: A utilização do sistema SNIPER pressupõe a demonstração de que a ferramenta terá utilidade concreta e indicação de acesso a bases de dados distintas das consultas já realizadas nos sistemas ordinários (INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD).